Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 120.770: O Município de São Félix do Xingu requer a provocação da atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias no processo de desintrusão da Terra Indígena Apyterewa. Relata que esse pleito foi indeferido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), aos argumentos de que (i) a referida comissão ainda não foi instalada; (ii) o Município não teria legitimidade para formular o pedido e (iii) o cumprimento de sentença nº 0001357-69.2009.4.01.3901 deveria obediência apenas às condicionantes homologadas na ADPF nº 709. Sustenta que a atuação da referida comissão seria pertinente com o que se decidiu na ADPF nº 828, tendo em vista que a desintrusão da área envolve milhares de agricultores e houve a morte de um deles durante a operação. Ao fim, registra que o “Município não busca descumprir qualquer provimento judicial, mas que seu cumprimento se realize de acordo com as diretrizes nomeada por essa própria Suprema Corte, com o apoio do órgão legitimamente instituído para este fim”.



    2. O pedido não é adequado por algumas razões. A comissão a que se refere a Resolução Presi 46/2023, editada pelo Presidente do TRF-1 ainda não foi formalmente instituída e não se encontra em funcionamento. De todo modo, só seria possível cogitar desse tipo de intervenção caso se estivesse diante remoção coletiva de comunidade em situação de vulnerabilidade, nos termos do que se decidiu na ADPF nº 828. Não é este o caso da presente demanda. O que se tem é uma operação de desintrusão de terra indígena que foi homologada por este juízo. Na Terra Indígena Apyterewa, já houve a identificação e o devido reassentamento dos colonos de boa-fé no Projeto de Reassentamento Belauto.



    3. De mais a mais, na própria decisão de homologação do plano, consignei a importância de que “complementarmente à desocupação, se adotem medidas de cunho social, que permitam amparar eventuais grupos em situação de vulnerabilidade social afetados pela medida”. Em linha com esta diretriz, em 2023, antes da operação, o INCRA realizou novo levantamento em 851 pontos de ocupação, ocasião em que realizou 119 novos cadastramentos. De acordo com as informações prestadas pela União, 175 pessoas/famílias se recusaram a realizar cadastro e 411 famílias estavam ausentes. Ou seja, foi dada nova oportunidade aos não indígenas que se situavam na região, mas grande parte não quis se cadastrar ou não estava presente.



    4. No mais, os relatórios semanais da operação de desintrusão dão conta de que ela tem ocorrido de maneira pacífica em geral, com algumas intercorrências pontuais. Com relação à ocorrência de um óbito na região, foi esclarecido que um homem não indígena da região tentou tirar uma carabina da mão de agente da Força Nacional, quando ocorreu o disparo. Ainda assim, o chefe da operação foi afastado e o inquérito policial devidamente instaurado, conforme analisei na STA nº 780. O episódio foi registrado no Relatório Semanal nº 004 (S4), segundo o qual:



    “Por volta das 10h30, durante uma abordagem da equipe da FNSP, que estava apoiando a equipe do INCRA para identificação de famílias que queriam se mudar voluntariamente da Terra Indígena, um invasor conseguiu acessar a arma de um dos policiais e no momento do desvencilhamento da ação afrontosa do revistado, houve o disparo da arma de fogo, vindo a atingir o aludido invasor (OSEAS DOS SANTOS RIBEIRO) culminando, posteriormente, com o seu óbito. Após esse fato, houve hostilidade por parte dos invasores que foi contornado pela equipe da FNSP.”



    5. Sendo assim, tendo em vista se tratar de desintrusão de terra indígena cujo planejamento foi devidamente analisado e homologado por este juízo, e considerando, ainda, que os relatórios apresentados pela Secretaria Geral da Presidência da República não demonstram estarem presentes as condicionantes fixadas na ADPF nº 828, indefiro o pedido de provocação da atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias para o processo de desintrusão da TI Apyterewa.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator